Tribunal: TJDFT
Processo: 0723054-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723054-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA TOLENTINO DE ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISABELA TOLENTINO DE ANDRADE contra decisão (Id. 72722207) que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada pela ora agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos efetuados na conta corrente da autora ao percentual de 35% de seus rendimentos líquidos. Em suas razões recursais, a autora alega que a lei do superendividamento visa garantir a renegociação das dívidas de forma a assegurar a sobrevivência digna dos consumidores, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial. Afirma que os valores das obrigações de operações financeiras assumidas e vencidas com diversas modalidades como empréstimo pessoal, cheque especial e cartão de crédito somam vultosa quantia acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que superam e muito sua renda líquida, o que configuraria flagrante caso de superendividamento, pois não lhe resta nenhum valor para seu sustento. Enumera parcelas que comprometem seus proventos até o ano de 2031, com operações de antecipação de décimo terceiro salário e FGTS. Entende que os descontos representam conduta desleal da instituição financeira por não ter qualquer acesso ao salário fruto do seu trabalho. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no reconhecimento do estado de superendividamento da autora e o perigo de dano, decorrente do aumento desproporcional de suas dívidas, o que compromete a dignidade da autora e a sua capacidade de se reerguer economicamente. Ao final, pleiteia a tutela antecipada recursal para que os descontos realizados sejam limitados a 35% dos vencimentos líquidos, bem como a suspensão da exigibilidade dos valores até a realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. De forma subsidiária, requer a autorização para depositar em juízo o valor de R$ 2.499,04 para representar o pagamento da totalidade dos débitos. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada com a confirmação da tutela de urgência pleiteada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça, conforme Id. 192316130 do processo referência. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela autora agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal. De plano, não verifico presente a plausibilidade do direito, em razão da ausência de amparo legal, não havendo limitação de descontos àqueles em situação de superendividamento na Lei no 14.181/21. Ademais, não restou demonstrada qualquer ilegalidade perpetrada pelo réu agravado, apta a ensejar a suspensão dos contratos neste momento processual. A tutela pretendida, ainda que lastreada na prevenção de que o mutuário fique desprovido do mínimo existencial, não pode implicar na sua desobrigação pura e simples, continuando o consumidor obrigado a adimplir os empréstimos contratados, ainda que sob bases diversas com descontos inferiores ou depósito como requer o pedido subsidiário. Assim, aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento, que costuma ser célere, pelo Órgão Colegiado, com o estabelecimento do contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu agravado para contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora